Tribunal: STF
Processo: RE 89878
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A DEMOLIÇÃO DE MUROS CONSTRUIDOS A MENOS DE QUINZE METROS DA MARGEM DE RODOVIA  ESTADUAL.
Ação julgada improcedente nas instâncias ordinárias. 
Inviabilidade do recurso extraordinário interposto  pelo  autor,  seja  por  falta  de prequestionamento da questão de direito federal suscitada, quer  pelo fato de haver o aresto recorrido dirimido a controvérsia a  vista  de leis locais (Súmula, verbetes 282, 356 e 280). 
Pelos mesmos  motivos, não  ficou  caracterizado  o  dissídio  jurisprudencial,  desatendido ainda, no particular, o art. 305 do RISTF. 
Recurso extraordinário não conhecido.